Tribunal: TJPA
Processo: 0026276-72.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10950 - Crime / Contravenção contra Criança / Adolescente
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026276-72.2017.8.14.0401

APELANTE: ALEX FERNANDO SERRA DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELO LAUDO E DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS. CRIME FORMAL, PRESCINDÍVEL A PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO (SÚMULA 500 DO STJ E RHC 111434/DF – STF). DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. EXASPERAÇÃO SOMENTE PELAS CAUSAS LEGAIS (CONCURSO DE PESSOAS E CONCURSO FORMAL). REGIME SEMIABERTO ADEQUADO (ART. 33, §2º, “B”, CP). MULTA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA, INVIÁVEL A DISPENSA MESMO POR HIPOSSUFICIÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Caso em exame

1. Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante
ALEX FERNANDO SERRA DA CRUZ
à pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
,
e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínio vigente a época dos fatos,
em conformidade com os critérios legais previstos nos arts. 33 e 59 do CPB.

II - Questão em discussão

2. A defesa do acusado alega e requer

No mérito:

·

Absolvição do crime de corrupção de menores

(art. 244-B do ECA), por ausência de provas de que o apelante tenha corrompido o adolescente, sustentando inclusive erro de tipo (desconhecimento da menoridade).

·

Fixação da pena no mínimo legal
para o crime de roubo.

·

Subsidiariamente
, caso não haja absolvição pelo crime de corrupção de menores, que se faça
revisão da dosimetria
, aplicando o concurso formal no patamar mínimo de 1/5.

·

Alteração do regime inicial de cumprimento da pena
para o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP.

·

Isenção da pena de multa
por hipossuficiência econômica; alternativamente, aplicação no mínimo legal.

·

Direito de recorrer em liberdade
, diante da ausência de fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva.

III - Razões de decidir

3.

No mérito, afasto a tese absolutória quanto ao crime de corrupção de menores, pois a materialidade foi comprovada pelo laudo que atestou a idade do adolescente (15 anos) e a autoria confirmada pelos depoimentos das vítimas, que reconheceram o apelante como o agente armado que ameaçava o motorista enquanto o menor subtraía os pertences. Conforme a Súmula 500 do STJ e o precedente do STF (RHC 111434/DF), trata-se de crime formal, bastando a prática do delito em concurso com menor de 18 anos. Assim, diante das provas e da jurisprudência dominante, mantém-se a condenação e o reconhecimento do concurso formal de crimes.

4. No ponto em que a Defesa requer a fixação da pena no mínimo legal, revisão da dosimetria e alteração do regime inicial, não há razão para acolhimento, pois a sentença já fixou a pena-base no patamar mínimo (04 anos para o roubo e 01 ano para a corrupção de menores), sendo o aumento decorrente das causas legais de exasperação – concurso de pessoas e concurso formal. A jurisprudência do STF (RHC 241851/SP e HC 206827/PR) é firme no sentido de que a dosimetria compete às instâncias ordinárias, salvo ilegalidade manifesta, o que não se verifica. Assim, mantida a proporcionalidade da reprimenda e a legalidade da fundamentação, impõe-se a preservação da pena tal como aplicada, com o regime semiaberto nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

5. Quanto ao pedido de dispensa da pena de multa, não procede a alegação da Defesa, pois o juízo a fixou no mínimo legal, observando a condição econômica do réu. A multa é sanção obrigatória, integrante do tipo penal, e sua exclusão violaria o princípio da legalidade, cabendo apenas ao Juízo da Execução eventual parcelamento. A jurisprudência do TJPA (APR 00654743020158140032 e APR 00009016320178140015), do TJDFT (Acórdão 1317301) e do STJ (AREsp 2925220) é firme no sentido de que a hipossuficiência não afasta a imposição da multa. Assim, mantém-se a condenação também nesse ponto.

6. Quanto ao pedido de recorrer em liberdade, não há como conhecê-lo nesta via, pois a apelação não comporta tal análise, que deve ser deduzida por habeas corpus. A jurisprudência do TJPA é pacífica nesse sentido, reconhecendo a inadequação da via eleita (APR 00045943220158140401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 29/10/2019; APR 00092214020198140401, Rel. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, j. 06/07/2020). Assim, o pleito defensivo resta prejudicado.

IV - Dispositivo e tese

7.

Recurso conhecido e não provido.

V - Tese de Julgamento:

5.

É correta a manutenção da condenação pelo crime de corrupção de menores, diante da prova da materialidade e autoria, incidindo a Súmula 500 do STJ e o precedente do STF que reconhecem tratar-se de delito formal; a pena foi fixada no mínimo legal, com aumento apenas pelas causas previstas em lei (concurso de pessoas e concurso formal), sendo adequado o regime semiaberto conforme art. 33, §2º, “b”, do CP; a multa é sanção cogente, insuscetível de dispensa, conforme entendimento do TJPA, TJDFT e STJ; e o pedido de recorrer em liberdade não pode ser apreciado em sede de apelação, devendo ser manejado pela via própria do habeas corpus, razão pela qual o recurso não merece provimento
.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
157, § 2º, II, art. 70 do Código Penal e art. 244-B da Lei 8069/90 (ECA).

Jurisprudência relevante citada:

(STF - RHC: 111434 DF, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 03/04/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012).

(STF - RHC: 241851 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024).

(STF - HC: 206827 PR 0061534-21.2021 .1.00.0000, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/04/2022).

TJ-PA - APR: 00654743020158140032 BELÉM, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 14/12/2018).

(TJ-PA - APR: 00009016320178140015 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 10/06/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/06/2019).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, não conceder provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0026276-72.2017.8.14.0401.

APELANTE: ALEX FERNANDO SERRA DA CRUZ.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
ALEX FERNANDO SERRA DA
CRUZ
contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA
.

Na origem,
Alex Fernando Serra da Cruz
foi condenado por
roubo majorado pelo concurso de pessoas

(art. 157, § 2º II, em
concurso formal de crimes
(art. 70 do CP), além de
corrupção de menores
(art. 244-B do ECA) à pena de

06
(seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
,
e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínio vigente a época dos fatos
.

Oferecimento da denúncia – 22.11.2017 (ID:
13363804
- Pág. 01 a 05).

Recebimento da denúncia – 05.12.2017 (ID:
13363817
- Pág. 01/02).

Resposta à acusação –09.02.2018 (ID: 13363868 - Pág. 01 a 05 e ID: 13363869 – Pág.01/02).

Alegações finais da acusação pelo Ministério Público – 06.10.2021 (ID: 13364054 - Pág. 01 a 04). Alegações finais da defesa – 22.08.2021(ID: 13364058- Pág. 01 a 13).

Sentença condenatória – 01.12.2022 (ID: 13364073 - Pág. 01 a 15).

Apresentou Apelação juntamente com suas Razões Recursais em – 12.12.2022 (ID: 13364054– Pág. 01 a 09)). Onde Requer:

No mérito:

·

Absolvição do crime de corrupção de menores

(art. 244-B do ECA).

·

Fixação da pena no mínimo legal
para o crime de roubo.

·

Revisão da dosimetria
, aplicando o concurso formal no patamar mínimo de 1/5.

·

Alteração do regime inicial de cumprimento da pena
para o aberto.

·

Isenção da pena de multa
por hipossuficiência econômica.

·

Direito de recorrer em liberdade
.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento ao recurso do apelante – 27.02.2023 (ID: 13364087 - Pág. 01 a 06).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento da apelação, e no mérito, pelo não provimento – 11.02.2025 (ID:

24799796 - Pág. 01 a 12).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito não concedo provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

NO MÉRITO:

01.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES - (ART. 244-B DO ECA).

No ponto em que a Defesa sustenta a absolvição do apelante quanto ao delito de corrupção de menores, sob o argumento de ausência de provas aptas a embasar a condenação,
não lhe assiste razão
.

A
materialidade restou inequivocamente demonstrada
pelo Laudo nº 2017.01.014582-TRA (ID: 13363757 Pág.01/02), o qual atesta que o menor envolvido nasceu em 24/03/2002, possuindo, portanto, apenas 15 (quinze) anos na data dos fatos.

A autoria
, por sua vez,
decorre da prova oral colhida sob o crivo do contraditório
.

As vítimas foram categóricas ao reconhecer o réu como aquele que, munido de faca, ameaçava o motorista do coletivo enquanto o adolescente subtraía os bens dos passageiros.

A vítima Marinete da Conceição Alves relatou em juízo que o apelante permanecia ao lado do motorista com a faca em punho, enquanto o adolescente recolhia os pertences. (informações extraídas da sentença de ID: 13364073 Pág.04).

De igual modo, a vítima Selma do Socorro Nunes de Almeida confirmou a dinâmica criminosa, destacando a atuação conjunta e coordenada dos dois agentes, sendo o adulto quem dominava o motorista e dava suporte à ação do menor, conforme se extrai de audiência de instrução de documentos de ID: 13363961/ 13363965/ 13363969/ 13363972/13363982/ 13363993/13364002.

O acervo probatório evidencia, portanto, a existência de verdadeiro liame subjetivo entre o apelante e o adolescente, com clara divisão de tarefas e atuação organizada para a consecução do roubo.

É de se ressaltar que, segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula nº 500, o crime de corrupção de menores previsto no art. 244-B do ECA é de natureza formal, não exigindo a demonstração da efetiva corrupção do adolescente. Basta, para sua configuração, a comprovação de que o agente imputável praticou infração penal em companhia de menor de 18 anos. Vejamos:

“
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.” (Súmula 500, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 28/10/2013).

O Supremo Tribunal Federal, em precedentes, igualmente reconheceu a desnecessidade de aferição da idoneidade moral prévia do menor. Nesse sentido:

“(...)
O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes
. (...) A decisão do Superior Tribunal de Justiça está em perfeita consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...)” (STF - RHC: 111434 DF, Relator.: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 03/04/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012). Grifei.

No caso concreto, está sobejamente comprovado que o apelante, em concurso com o adolescente, praticou o roubo majorado, de modo que
não há espaço para o acolhimento da tese absolutória
.

O conjunto probatório revela não apenas a materialidade e a autoria, mas também a divisão de tarefas típica de empreitada criminosa previamente ajustada, restando indiscutível a incidência do art. 244-B do ECA.

Assim, diante da robustez das provas coligidas e da orientação jurisprudencial dominante, não merece guarida o pleito defensivo de absolvição, devendo ser mantida a condenação também pelo crime de corrupção de menores, reconhecido, ainda, o concurso formal de crimes.

02.

DA FIXAÇÃO DA PENA BASE – APLICAÇÃO AO MÍNIMO LEGAL

– REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

– ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL
.

A Defesa, subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena no mínimo legal, bem como a revisão da dosimetria da pena imposta.

Todavia,
não assiste razão ao apelante
.

Verifica-se que a magistrada sentenciante, ao aplicar a dosimetria, observou rigorosamente o disposto no art. 68 do Código Penal, fundamentando a pena-base à luz das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma.

A análise empreendida na sentença demonstrou atenção aos critérios de
culpabilidade
,
antecedentes
,
conduta social
,
personalidade do agente
,
motivos
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, bem como ao
comportamento da vítima
.

Cumpre destacar que a fixação da pena se insere no âmbito da discricionariedade juridicamente vinculada do magistrado, não havendo espaço para reduzi-la ao mínimo legal quando presentes elementos que autorizam sua exasperação.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhece que a dosimetria da pena é matéria de apreciação das instâncias ordinárias, às quais compete valorar, de acordo com o caso concreto, as circunstâncias judiciais. Vejamos:

“(...)
O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
. (...)” (STF - RHC: 241851 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 07/10/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024). Grifei.

Nesse contexto, somente se admite a intervenção das Cortes Superiores em hipóteses de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou ausência de fundamentação, o que não se verifica nos presentes autos. Nesse sentido colhe-se a jurisprudência:

“(...)
O julgador, nas instâncias ordinárias, possui discricionariedade para proceder à dosimetria da pena, cabendo aos Tribunais Superiores o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados na fixação da sanção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
. (...)
No caso, não há ilegalidade ou arbitrariedade nos critérios adotados pelas instâncias ordinárias para lastrear o acréscimo à pena-base
. (...) “(STF - HC: 206827 PR 0061534-21.2021 .1.00.0000, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 28/03/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/04/2022). Grifei.

No caso em análise, a pena foi estabelecida de forma proporcional, motivada e em estrita observância à legalidade, não se evidenciando qualquer vício ou excesso que justifique a pretendida redução.

Ressalte-se, ademais, que permanecem hígidos os fundamentos que ensejaram a manutenção da prisão preventiva, voltada à proteção da ordem pública e à preservação da integridade das vítimas, o que reforça a adequação da resposta penal fixada.

De igual modo, no ponto em que a Defesa requer a revisão da dosimetria, com vistas à fixação das penas no mínimo legal,
não prospera o pleito
.

Constatou-se que o juízo sentenciante, ao aplicar o critério trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, estabeleceu a pena-base exatamente no patamar mínimo legal para ambos os delitos:
04 (quatro) anos de reclusão para o crime de roubo
e
01 (um) ano de reclusão para o delito de corrupção de menores
.

Diante desse cenário, é patente a ausência de interesse recursal da Defesa quanto a este ponto, uma vez que já lhe foi assegurada a fixação das reprimendas no mínimo legal.

O aumento verificado decorreu exclusivamente da incidência das causas de aumento legalmente previstas, a saber:
o concurso de pessoas (art.157, §2º, II CPB)
e o
concurso formal

(art. 70 CPB)
em relação aos roubos perpetrados contra as vítimas Selma do Socorro Nunes de Almeida, Marinete da Conceição Alves e Vinícius da Rocha Fróes.

Assim, não se verifica qualquer irregularidade ou excesso a justificar a intervenção desta instância revisora, razão pela qual nada há a reparar no processo dosimétrico conduzido pelo juízo de origem.

Consequentemente,
mantida a reprimenda corporal tal como fixada, também não subsiste a pretensão defensiva de alteração do regime prisional
.

O quantum de pena imposta impõe, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, o início do cumprimento da pena no regime semiaberto, solução que se revela adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

03.

DA PENA DE MULTA.

A Defesa requer a dispensa da pena de multa, alegando a precária situação econômica do réu.

Contudo,
não lhe assiste razão
.

O Juízo sentenciante, ao fixar a sanção pecuniária, observou a condição econômica do apelante, estabelecendo-a no mínimo legalmente previsto.

Ressalte-se que a pena de multa decorre de expressa previsão legal, por se tratar de preceito secundário do tipo penal, sendo, portanto, de aplicação obrigatória.

Qualquer discussão sobre a forma de execução, inclusive eventual parcelamento em razão de hipossuficiência, deve ser dirigida ao Juízo da Execução.

Não há que se falar, portanto, em dispensa da multa, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)
DO PLEITO PELO AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA: É improcedente o pleito pela isenção de pagamento da pena de multa, quando esta é sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção configuraria cristalina ofensa ao princípio constitucional da legalidade, valendo ser ressaltado, que caso requeira perante o Juízo, o pagamento da multa pode ser realizado de forma parcelada (art . 50, segunda parte, do CPB).
(...)” (TJ-PA - APR: 00654743020158140032 BELÉM, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 13/12/2018, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 14/12/2018). Grifei.

“(...)
É improcedente o pleito pela isenção de pagamento da pena de multa, quando esta é sanção de caráter penal, de aplicação cogente, e a possibilidade de sua isenção configuraria cristalina ofensa ao princípio constitucional da legalidade, valendo ser ressaltado, que caso o apelante requeira perante o Juízo, o pagamento da multa pode ser realizado de forma parcelada (art. 50, segunda parte, do CPB)
. (...)”.(TJ-PA - APR: 00009016320178140015 BELÉM, Relator: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 10/06/2019, 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 19/06/2019). Grifei.

No mesmo sentido, a jurisprudência reafirma que a hipossuficiência não afasta a imposição da multa: A alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Vejamos:

“(...)
A pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, não podendo ser excluída
.
Nesse sentido, aponta a jurisprudência
: "(...)
A alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade
" (TJDFT, Acórdão 1317301,
00040939520188070004
, Relator: Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, D Je: 23/2/2021).(...)” (STJ - AREsp: 00000000000002925220, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 29/07/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 31/07/2025). Grifei.

Sendo assim, inviável o afastamento ou a diminuição da pena pecuniária, devendo esta guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada e ser executada na forma da lei.

04.

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

A Defesa pleiteia o reconhecimento do direito de o apelante recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória. Entretanto,
tal insurgência não pode ser conhecida nesta via
.

Isso porque o exame do direito de recorrer em liberdade não se insere no âmbito próprio da apelação criminal, mas deve ser suscitado mediante o remédio constitucional adequado – o habeas corpus –, destinado à tutela do direito de locomoção quando supostamente violado ou ameaçado por ato judicial.

Assim,
a pretensão encontra-se deslocada do momento processual adequado, motivo pelo qual se revela prejudicada sua análise nesta instância revisora
.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

“
APELAÇÃO PENAL
. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06.
RECURSO DA DEFESA
.
PRELIMINAR
.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.
IMPOSSIBILIDADE
.
VIA ELEITA INADEQUADA
. (...) (TJ-PA - APR: 00045943220158140401 BELÉM, Relator: RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 29/10/2019, Publicado em 01/11/2019). Grifei.

No mesmo sentido:

“(...)
Deve ser indeferido o pedido para o apelante recorrer em liberdade, diante da inadequação da via eleita; matéria que deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal e da inexistência de ilegalidade teratológica a ser reconhecida de ofício
. (...)” (TJ-PA - APR: 00092214020198140401 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 06/07/2020, Publicado em 06/07/2020). Grifei.

Diante disso,
o pleito defensivo
, nesta sede,
não merece conhecimento
.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial ID: 24799796,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e
NÃO

CONCEDO PROVIMENTO
, ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/10/2025